Tribunal: STF
Processo: AI 342235
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: 1.  Agravo regimental: motivação da decisão
agravada: necessidade de impugnação.
2.  RE: descabimento: ofensa reflexa à Constituição.
Situada a controvérsia - relativa à incidência ou não da
L. 8.971/94 - em nível infraconstitucional, a pretendida ofensa ao
art. 226, § 3º, da Constituição Federal só teria ocorrido de forma
reflexa ou indireta, o que não viabiliza o RE.